Tribunal: STF
Processo: ARE 1500566
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Veste S.A Estilo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    No agravo, articula a ofensa direta ao texto constitucional, a inaplicabilidade daquele verbete, ante a desnecessidade do reexame do conjunto probatório, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – REFIS I – RECEITA BRUTA – LEI FEDERAL N. 12.973/2014 – APLICABILIDADE. 



    1. Quanto ao conceito de receita bruta, verifica-se que, da redação vigente na ocasião de adesão ao parcelamento (artigo 31, da Lei Federal n.º 8.981/95) para aquela então estabelecida nos termos da Lei Federal n.º 12.973/2014, houve tão-só o acréscimo do inciso IV, que prevê: “as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III”. 



    2. No caso, a parcela é calculada com base na receita bruta do mês anterior ao do pagamento. 



    3. É aplicável o conceito vigente na competência relativa a cada pagamento, em observância ao princípio do “tempus regit actum”. 



    4. Apelação desprovida.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a Lei n. 12.973/2014 trouxe novo conceito de receita bruta, e que a partir da vigência dessa norma passou a recolher as parcelas do REFIS com uma base de cálculo maior do que a estabelecida no ato da adesão ao parcelamento. Assevera que o pagamento das parcelas do Refis deve ser feito em conformidade com os critérios estabelecidos na legislação vigente quando da adesão ao parcelamento e não de acordo com o previsto pela Lei n. 12.973/2014.



    Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecido o seu direito líquido e certo de continuar calculando as parcelas do Refis I de acordo com o texto original do artigo 31, e seu parágrafo único, da Lei n° 8.981 de 1995.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que a invocação dos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, como na hipótese, foi considerada, por este Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 



    2. Agravo regimental improvido. (AI 732374 AgR, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 25 de junho de 2010)



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013) 



    Para além disso, o Colegiado de origem confirmou a sentença denegatória da segurança ao concluir pela ausência de demonstração pela recorrente de aumento nos valores das parcelas do REFIS, com o advento da Lei federal n. 12.973/2014, em que cada quota é calculada com base na receita bruta do mês anterior ao do pagamento, em observância ao princípio do “tempus regit actum”. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A impetrante aderiu, em abril de 2000 (ID 100154208 – fl. 87), ao programa de recuperação fiscal – REFIS I, nos termos da Lei Federal n.º 9.964/2000: (...)



    ...............................................................................................



    O artigo 31, da Lei Federal n.º 8.981/95, então vigente, dava o conceito de receita bruta aplicável no cálculo das parcelas: (...)



    .......................................................................................................



    Entretanto, o artigo foi revogado, nos termos da Lei Federal n.º 12.973/2014 (artigo 117, V). 



    A mesma lei, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2015, alterou o artigo 12, do Decreto-lei n.º 1.598/77, nos seguintes termos: (...)



    .......................................................................................................



    Verifica-se que, da redação vigente na ocasião de adesão ao parcelamento para aquela então estabelecida nos termos da Lei Federal n.º 12.973/2014, houve tão-só o acréscimo do inciso IV, que prevê: “as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III”. 



    No caso, a parcela é calculada com base na receita bruta do mês anterior ao do pagamento. 



    É aplicável o conceito vigente na competência relativa a cada pagamento, em observância ao princípio do “tempus regit actum”.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões da origem — acerca da ausência de demonstração pela recorrente de aumento nos valores das parcelas do REFIS, com o advento da Lei federal n. 12.973/2014, ou de que o cálculo da parcela estaria de acordo com o princípio do “tempus regit actum — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (Lei 12.973/2014), revelando ofensa indireta ao texto constitucional, bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Na mesma linha: ARE 1.022.121 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 29 de maio de 2017; ARE 1.296.271 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 19 de março de 2021.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de recurso formalizado no curso de mandado de segurança, a atrair a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente